Tribunal: TJDFT
Processo: 0722659-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL EM PAUTA PARA JULGAMENTO. RECURSO PARADIGMA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. OBRIGATORIEDADE DE PRECEDENTE. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO. TESE A SER FIXADA. SEGURANÇA JURÍDICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas está condicionada à pendência de julgamento, no tribunal, de processo em fase recursal ou originária. Se finalizado o julgamento de mérito da apelação, ainda que pendente a análise de embargos de declaração, o processo não mais servirá para instauração do incidente. Precedentes STJ.
2. Constata-se a necessidade de assegurar a efetividade do incidente, até que o órgão competente decida sobre o seu recebimento e a eventual suspensão dos processos que tratem sobre a matéria, sob risco de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e aos direitos líquidos e certos da razoável duração do processo e da segurança jurídica.
3. Segurança concedida.